Tribunal: TJDFT
Processo: 0709624-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709624-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: WALACE PEREIRA CAETANO DOS SANTOS, WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME, ALL KITCHENS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ativos S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de cumprimento de sentença (ID 187322905 do processo n. 0702919-93.2017.8.07.0020) movido contra Walace Pereira Caetano dos Santos e outros, indeferiu pedido de penhora equivalente a 20% (dez por vinte) dos rendimentos que o executado/agravado Walace aufere da pessoa jurídica W S Consultoria Empresarial Ltda. Em suas razões recursais (ID 56806995), o agravante noticia o inadimplemento do agravado, e as tentativas de constrição patrimonial do devedor para satisfação do crédito. Noticia que “ante a inexistência de bens livres passíveis de penhora, faz-se necessário que a penhora recaia sobre faturamento da Executada”. Cita a doutrina e decisões judiciais que entende amparar sua tese. Argumenta estarem presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao recurso de modo que a decisão recorrida seja reformada e seja determinada a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos que o agravado aufere da W S Consultoria Empresarial Ltda. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 56806996 e ID 56806997). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para análise dos requisitos processuais, faz-se necessário um breve relato do feito. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ativos S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de cumprimento de sentença (ID 187322905 do processo n. 0702919-93.2017.8.07.0020) movido contra Walace Pereira Caetano dos Santos e outros, indeferiu pedido de penhora equivalente a 20% (dez por vinte) dos rendimentos que o executado/agravado Walace aufere da pessoa jurídica W S Consultoria Empresarial Ltda. Ressalte-se que Walace é sócio-administrador da W S Consultoria, conforme documento de ID de origem 185771913. É de se observar ainda que, na origem (ID de origem 167195164), foi autorizada a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica de sociedades empresariais em que Walace também é sócio-administrador, quais sejam, as pessoas jurídicas Wllyan Eletro e Utilidades Ltda e All Kitchens Ltda. Ademais, oportuno registrar que a W S Consultoria Empresarial Ltda. não figurou no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e que foi deferido pedido de pesquisas via Sisbajud e Renajud contra as pessoas jurídicas Wllyan Eletro e Utilidades Ltda e All Kitchens Ltda (ID de origem 175565889), mas resultaram infrutíferas, conforme documento de ID de origem 176013331. Feita essa breve digressão, conclui-se pela ausência dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. A despeito dos argumentos e da documentação produzida pela agravante, não se identifica, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, especialmente porque o cumprimento de sentença tramita há mais de 5 (cinco) anos, e não se alega que houve atos de dilapidação do patrimônio da pessoa jurídica W S Consultoria Empresarial Ltda., que, vale repetir, não integra o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a recomendar a urgência da medida vindicada. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo inicial, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora